Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701063-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DIAS FEYDIT AGRAVADO: ALCILENE RIBEIRO DIAS, MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Osvaldo Dias Feydit contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de inventário dos bens deixados por Alci Pinheiro Dias proposta por Alcilene Ribeiro Dias Benício; Marcos Aurélio Ribeiro Dias e Ricardo Ribeiro Dias (proc. no 0703844-14.2020.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pelo ora agravante. 2. Diante dos esclarecimentos prestados pelo agravante no ID no 37244581 dos autos no 0721560-19.2022.8.07.0000, ocorreu um equívoco na distribuição deste recurso, que está em duplicidade com o referido agravo de instrumento, também distribuído a esta Relatoria. 3. Em virtude da identidade de partes, do objeto e da interposição do recurso contra a mesma decisão interlocutória, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, extingo este agravo de instrumento (autos no 0701063-47.2022.8.07.9000). 4. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro